Tribunal: TJMT
Processo: 1038142-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038142-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IRACEMA BOTELHO RAMOS - CPF: 106.949.351-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CABIMENTO RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando o regular prosseguimento da ação de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, à luz do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão interlocutória impugnada possui natureza saneadora, limitando-se à rejeição de preliminares processuais e à organização da fase instrutória, sem se enquadrar nas hipóteses expressamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

4.
A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, exige demonstração de urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento
da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto.

5.
As matérias relativas à ilegitimidade passiva e à incompetência absoluta não se submetem à preclusão temporal, podendo ser reapreciadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

6.
Inexistente prejuízo irreversível ou cerceamento de defesa, mostra-se incabível o conhecimento do agravo de instrumento, subsistindo íntegra a decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta não é impugnável por agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.
2.
A aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento em apelação.
3.
As questões decididas em decisão interlocutória não agravável podem ser suscitadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 932, III; 1.009, § 1º; 1.015; 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ, Tema 1.150; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.563.336, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.08.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1013618-41.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno i
nterposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática proferida p
or este
Relator que, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.015 do Código de Processo Civil, não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente manejado, ao entendimento de inexistir cabimento recursal contra a decisão interlocutória impugnada.

Narra o agravante que a decisão singular combatida inviabilizou o exame do mérito do Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação originária nº 1028546-05.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual, em sede de saneamento do feito, rejeitou as preliminares de
ilegitimidade passiva
e de
incompetência absoluta da Justiça Estadual
suscitadas em contestação.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em violação direta ao art. 1.015 do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à taxatividade mitigada do rol das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, especialmente nos casos em que a decisão interlocutória versa sobre matérias capazes de gerar preclusão e prejuízo irreversível às partes.

Defende que a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva configura decisão interlocutória suscetível de impugnação imediata por Agravo de Instrumento, porquanto se relaciona diretamente à legitimidade de parte e à própria estrutura subjetiva da demanda, enquadrando-se, inclusive, na interpretação sistemática dos incisos II e VII do art. 1.015 do CPC, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão agravada implicará cerceamento do direito de defesa, uma vez que permitirá o
prosseguimento da ação sem a presença da parte que entende ser a efetivamente legitimada para responder pelas controvérsias atinentes à correção monetária das cotas do PASEP, matéria que, segundo sustenta, é de competência exclusiva da União, por intermédio do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

No mérito recursal, reafirma a tese de ilegitimidade passiva, aduzindo que o BANCO DO BRASIL S.A. atua como mero agente operador do PASEP, sem ingerência sobre a definição dos índices de correção monetária, juros ou critérios de remuneração das contas vinculadas, os quais são fixados por órgão gestor vinculado à União Federal.

Assevera que eventual discussão sobre insuficiência de valores creditados nas contas do PASEP atrai, necessariamente, a legitimidade passiva da União e, por consequência, a competência da Justiça Federal.

Ao final, o agravante requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e, em juízo de retratação, seja conhecido o Agravo de Instrumento interposto, com o consequente exame de seu mérito, a fim de que sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, ou, subsidiariamente, determinado o regular processamento do recurso pelo órgão colegiado.

O r
ecurso
é
tempestivo
(I
d.

330062364
).

Intimada, a

parte
agravad
a

deixou de
a
present
ar
contrarrazões

no prazo legal
(I
d.

338374857
).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos art
igo
s 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto nos autos, ao fundamento de que o recurso não atendia aos requisitos objetivos de admissibilidade, notadamente quanto ao cabimento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

No caso, o agravante manejou agravo de instrumento com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em sede de saneamento do feito, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, suscitadas em contestação, determinando o regular prosseguimento da demanda indenizatória relativa a supostas diferenças de valores vinculados à conta do PASEP da parte autora.

Irresignado, sustenta o agravante que a manutenção da decisão de primeiro grau acarretaria grave lesão ao seu direito de defesa, por entender que a controvérsia versa sobre critérios de correção monetária e gestão
do fundo PASEP, matéria que, a seu ver, atrairia a legitimidade exclusiva da União Federal e a competência da Justiça Federal, razão pela qual pugnou pela reforma imediata da decisão interlocutória, mediante a interposição do agravo de instrumento.

A decisão monocrática ora agravada, contudo, não conheceu do recurso, ao consignar que a insurgência recursal se dirigia contra decisão interlocutória que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco evidenciava situação excepcional apta a justificar a mitigação desse rol, especialmente diante da possibilidade de reapreciação da matéria em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do mesmo diploma legal.

No essencial, é esse o
teor da decisão agravada:

“[...]
Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória, saneadora, proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por IRACEMA BOTELHO RAMOS, que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de prova oral e pericial, com atribuição do custeio ao ora agravante.

Constou da decisão recorrida, no que
pertine
:

“[...] Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, também foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: ‘[...] o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa [...]’, assim rejeito esta preliminar.

Do mesmo modo, rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, tendo vista que o STJ já
pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar na falha da prestação de serviço da instituição financeira. [...]”. (Id. 325284873, fl. 3).

Todavia, o recurso não pode ser conhecido.

A decisão agravada se reveste de natureza saneadora, proferida com base no art. 357 do Código de Processo Civil, ao apreciar questões processuais preliminares e organizar o procedimento da fase instrutória, sem versar sobre qualquer das hipóteses expressamente previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, cujo teor convém transcrever:

‘
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
’

No presente caso, a decisão recorrida não versa sobre mérito, tampouco trata de tutelas provisórias, exclusão de litisconsorte, limitação de litisconsórcio, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, ou qualquer das hipóteses elencadas no dispositivo acima.

É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo 988, definindo que
‘
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação.’
.

Na hipótese, a pretensão recursal do Banco do Brasil S.A. está alicerçada nas seguintes preliminares de mérito: Da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; Da incompetência da Justiça Comum;

Das matérias ventiladas, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, observa-se que não estão previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco evidenciam situação de urgência que inviabilize sua análise em sede de apelação. Assim, trata-se de questões que não se submetem à preclusão temporal, nos termos do § 1º do art. 1.009 do CPC.

Assim, a parte agravante não logrou demonstrar situação de urgência qualificada, tampouco risco de prejuízo irreversível, que justificasse a mitigação da taxatividade.

Com efeito, as alegações de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta e custeio de perícia, embora relevantes sob o prisma processual, não possuem, por si sós, aptidão para inviabilizar a eficácia futura da prestação jurisdicional por meio de apelação. Mesmo eventual preclusão de prova pode ser objeto de reexame em segundo grau, sem caracterizar, por ora, prejuízo irreversível.

A jurisprudência dominante é uníssona nesse sentido:

‘
Tese de julgamento:
‘
Não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade ativa ou passiva, salvo comprovada situação excepcional de urgência capaz de justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015
do CPC/2015’.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.009, § 1º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988;
AgInt
no
AREsp
nº 2563336, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/08/2024; TJMT, N.U. 1019885-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Pú
blico e Coletivo, j. 07/01/2025’
. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1013618-41.2025.8.11.0000, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
Dje
02/07/2025).

‘
Processo Civil. Agravo de Instrumento. Rol taxativo do art. 1 .015 do CPC. Decisão saneadora. Recurso não conhecido.

[...]

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
‘
As matérias decididas em decisão saneadora, como a rejeição de preliminares e a definição de pontos controvertidos e provas, não são impugnáveis por agravo de instrumento, conforme o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não sendo aplicável a teoria da taxatividade mitigada na ausência de urgência." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1 .015. Jurisprudência relevante citada: Agravo de Instrumento 2310218-77.2023.8 .26.0000, Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Agravo de Instrumento 2006919-34.2024.8 .26.0000 Relator (a): Elói Estevão
Troly
; Agravo de Instrumento 2219940-93.2024.8 .26.0000; Relator (a): Rodolfo
Pellizari
’
. (TJ/SP, 15ª Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 2266711-32.2024.8.26.0000, relator Desembargador
Achile

Alesina
,
Dje
17/09/2024).

Logo, não há que se falar em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, § 1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias, como já mencionado.

Isso porque, conforme estabelecido no art. 1.009, §§ 1º e 2º do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento por decisão contra a qual não cabe agravo de instrumento não estão cobertas pela preclusão, e devem ser suscitadas em sede de preliminar de apelação ou nas contrarrazões, assegurando assim o direito da parte agravante de rediscutir a matéria em momento oportuno.

Destarte, o presente recurso não atende requisito de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento, motivo pelo qual não deve ser conhecido, forte no art. 932, III, do CPC, que permite ao Relator que não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade.

Anota-se que, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível, como na presente hipótese.

Com tais considerações, tenho que no presente caso não se identifica situação de urgência apta a ensejar a mitigação da
taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que a discussão sobre a legitimidade das partes e a eventual inépcia da inicial poderá ser integralmente submetida a esta Corte por ocasião do recurso de apelação, sem risco de inutilidade da prestação jurisdicional, de modo que a decisão ora agravada não acarreta efeitos imediatos irreversíveis, tampouco compromete o direito de defesa ou o contraditório, razão pela qual deve ser afastada a incidência da tese firmada no Tema n. 988 do STJ.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1015 e seus incisos, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, in
casu
, o cabimento.
[...]” (Id.
325913853
).

A controvérsia devolvida a exame no presente agravo interno cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por entender ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento recursal, diante de insurgência dirigida contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva

e incompetência da Justiça Estadual
,
, matéria
s
não abrangida
s
, em regra, pelo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nem passível de enquadramento na tese da taxatividade mitigada, à míngua de demonstração de urgência qualificada.

Pois bem.

O
art
igo
1.015 do CPC estabelece o rol de hipóteses nas quais é cabível o agravo de instrumento. O STJ, no julgamento do Tema 988, flexibilizou a interpretação desse rol, admitindo sua taxatividade mitigada nos casos em que a análise da questão em momento posterior (em sede de apelação) causaria risco de inutilidade do provimento jurisdicional.

No presente caso, a decisão interlocutória agravada rejeitou o pedido do agravante para que fossem analisadas preliminares em decisão
saneadora, mesmo porque a questão se encontra sedimentada no TEMA 1
.
150 para afastar a ilegitimidade e a incompetência da justiça estadual.

Assim, a matéria tratada não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no artigo 1.015 do CPC. A decisão interlocutória não versa sobre tutelas provisórias, mérito do processo ou qualquer outra situação contemplada pelo rol legal.

O agravante não demonstrou a existência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação. Pelo contrário, a questão preliminar poderá ser apreciada oportunamente, conforme prevê o artigo 1.009, §1º, do CPC, que permite a discussão de questões interlocutórias não abrangidas pelo artigo 1.015 em momento posterior.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos e materiais – Alegação de falha no gerenciamento do fundo do PASEP pelo Banco réu –
Decisão agravada que rejeitou alegação de ilegitimidade passiva ad causam
, rejeitou alegação de suspensão do processo com base no Tema nº 1300, objeto de Repercussão Geral do STJ; afastou o reconhecimento da prescrição e determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora agravada, em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, atribuindo ao Banco réu agravante o custeio da perícia contábil.
Ilegitimidade passiva ad causam – Decisão que, nesta parte, não comporta reexame via agravo de instrumento – Inteligência do art. 1.015 do CPC – Recurso não conhecido
. [...] Recurso negado. Recurso negado,
na parte conhecida
.” (TJ/SP, 13ª Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 2261751-96.2025.8.26.0000, relator Desembargador Francisco
Giaquinto
,
Dje

20/10/2025
).

“
AGRAVO INTERNO -AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REJEITA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CABIMENTO DO RECURSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Incabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita
preliminar de ilegitimidade passiva, o que não se confunde com a exclusão de -
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015
" (STJ, REsp 1.701 .917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.788 .015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 25/06/2019." - Decisão mantida. Recurso não provido
”. (TJ/MG, 10ª Câmara Cível, agravo interno 3473964-33.2024.8.13.0000, relatora Desembargadora
Mariangela
Meyer,
Dje

11/11/2024
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária de preceito condenatório
c.c
danos materiais –
Decisão agravada rejeitou a ilegitimidade passiva e a incompetência do Juízo
, afastou a ocorrência da prescrição e determinou a suspensão do processo em razão da determinação proferida em recurso especial (Tema 1300).
Ilegitimidade passiva e incompetência do Juízo – Decisão agravada não comporta exame via agravo de instrumento quanto aos temas
– Inteligência do art. 1 .015 do CPC – Recurso não conhecido (art. 932, III, do CPC).

[...]
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida
”.
(TJ/
SP
,
13ª Câmara de Direito Privado
, a
gravo de
i
nstrumento 2251505
-
41
.
2025
.
8
.
26
.
0000
, r
elator
Desembargador
Francisco
Giaquinto
,
Dje
15/10/2025)
.

“
Tese de julgamento:
‘
1.
A decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva não é recorrível por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC
. 2. A flexibilização do rol, admitida no Tema 988 do STJ, exige a demonstração de urgência ou inutilidade prática da análise da matéria em sede de apelação, circunstância não configurada no caso concreto
.
’

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015 e 1.009, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 e Tema 1150; TJ-RJ, AI nº 0083819-29.2020.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos
Arigony
da Silva, julgado em 04/01/2021
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, agravo interno interposto no agravo de instrumento
1001041-31.2025.8.11.0000,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
D
je

26/03/2025
)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO
. Agravo de instrumento interposto de decisão saneadora exarada em processo cognitivo. 1. Sem sequer alegação da urgência a que se refere a tese firmada pelo STJ, acerca de seu Tema 988, no julgamento do REsp no 1696396 / MT e do REsp no 1704520 / MT, não se conhece de agravo de instrumento interposto de decisão saneadora, eis tratar-se de hipótese não prevista no rol taxativo, conquanto não exaustivo, do art. 1.015 do CPC. 2. Recurso não conhecido
”
. (TJ
/
RJ
, 3ª Câmara Cível, agravo de instrumento
0083819
-
29
.
2020
.
8
.
19
.
0000,
r
elator

Des
embargador
F
ernando Foch de Lemos
Arigony
da Silva,
Dje

04/01/2021)
.

Ora, a
decisão monocrática proferida por este relator apresentou fundamentação clara e suficiente para afastar o cabimento do agravo de instrumento, ressaltando que a matéria não encontra previsão no rol do art. 1.015 do CPC/15; a aplicação da mitigação do rol não se justifica, ante a inexistência de urgência ou inutilidade prática; as questões alegadas pelo agravante podem ser apreciadas no momento oportuno, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC/15.

Nesse contexto, não há qualquer vício ou ausência de fundamentação na decisão agravada que justifique sua reforma.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno e mantenho
incólume
a decisão atacada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026